Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-44.1990.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. ABSORÇÃO PELOS REAJUSTES GERAIS DA CATEGORIA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, CPC.
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
A irresignação das partes sobre os pontos decididos deve ser manifestada pela via recursal adequada, não sendo os embargos de declaração instrumento para possibilitar novo exame dos argumentos deduzidos.
Os embargos opostos com finalidade manifestamente protelatória ensejam a aplicação da multa prevista no § 2o ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil.